Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710194-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Agravados: Edson Carlos Lopes Lazara de Oliveira Lopes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709403-27.2021.8.07.0007. Verifica-se que a peça do recurso (Id. 44850972) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator